Tribunal: TJMT
Processo: 0010113-98.2019.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010113-98.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WESLEY AMORIM DA SILVA SANTOS - CPF: 062.118.621-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE DE SOUZA MEDINA - CPF: 067.346.711-27 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E DISSIMULAÇÃO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ELEVAÇÃO DA PENA-BASE INIDÔNEA; DIREITO À REDUÇÃO DA PENA PELAS ATENUANTES EM FRAÇÃO SUPERIOR A ADOTADA PELO JUIZ DA CAUSA - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA - CONDENAÇÃO DO APELANTE POR FATO ANTERIOR - MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADO - ENTENDIMENTO DO STJ - DISSIMULAÇÃO - NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - VÍTIMA JOVEM - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - ARESTOS DO STJ E TJMT - PENA-BASE MANTIDA - ATENUANTES DA MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA - REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES - ORIENTAÇÃO DO STJ - READEQUAÇÃO DA PENA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA DO APELANTE.

A
“condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na
denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base”
(STJ, AgRg no HC 688.979/SP).

A negativação das circunstâncias do delito está fundamentada em elemento concreto e idôneo [dissimulação], a qual não se afigura inerente ao tipo penal (STJ, AgRg no AREsp nº 697.726/DF; TJMT, N.U 0000339-97.2010.8.11.0010).

As consequências do crime autorizam a elevação da pena basilar,
“vez que a vítima perdeu a vida ainda jovem, com apenas 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do crime”
(STJ, REsp nº 1.747.823/RS).

O c. STJ firmou entendimento de ser proporcional a redução da pena no patamar de
1
/
6
(um sexto) para cada circunstância atenuante genéricas (AgRg no REsp nº 1.999.631/PR).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0010113-98.2019.8.11.0055 - COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE: WESLEY AMORIM DA SILVA SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por WESLEY AMORIM DA SILVA SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe 1º grau NU

0010113-98.2019.811.0055 – Código 309205), que o condenou por homicídio qualificado [motivo torpe e dissimulação] a 14 (quatorze) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2°, I e IV, do CP - (ID 133342694).

O apelante sustenta que: 1) a pena-base teria sido elevada mediante fundamentação inidônea; 2) teria direito à redução da pena em razão das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, em fração superior à 1/5 (um quinto), com base me entendimento do STJ.

Requer o provimento para que seja reduzida a pena (ID 133342684).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento (ID 133342696).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“SÍNTESE MINISTERIAL: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL) – DECISÃO CONDENATÓRIA – 1. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA, COM O AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ‘CONSEQUÊNCIAS DO CRIME’ VALORADA NEGATIVAMENTE E A ALTERAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME PRATICADO PELO ACUSADO ULTRAPASSARAM O MERO RESULTADO NATURAL – PRECEDENTE DO STJ NO SENTIDO DE QUE, O FATO DE O TRAUMA PERMANECER APÓS O EVENTO DELITUOSO CONSTITUI FUNDAMENTO APTO A JUSTIFICAR O RECRUDESCIMENTO DA PENA BASE PELAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO, UMA VEZ QUE DESBORDA DAS COMUNS AO FATO DELITUOSO – QUANTUM FIXADO MAIS BENÉFICO DO QUE A FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) RECOMENDADA PELA JURISPRUDÊNCIA – 2. PUGNADA A MODIFICAÇÃO DO QUANTUM DE REDUÇÃO REFERENTE ÀS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – STJ POSSUI ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE É RAZOÁVEL A REDUÇÃO DA PENA NO PATAMAR DE 1/6 – FRAÇÃO ADOTADA PELA SENTENCIANTE QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL – PELO DESPROVIMENTO DO APELO”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 134485660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, ‘c’), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 01 de dezembro de 2017, por volta das 20h50min, em via pública, no bairro Valência, nesta cidade de Tangará da Serra/MT, o denunciado, consciente e dolosamente, agindo com animus necandi, imbuído por motivo torpe e mediante dissimulação, matou Luiz Henrique de Souza Medina, consoante laudo de necropsia de fls. 14/18. [...]

Diante de todo o ocorrido, denuncio [...] WESLEY AMORIM DA SILVA SANTOS, dando-o como incurso nas penas do art. 121, §2º, I (torpe) e IV (dissimulação), do Código Penal Brasileiro [...]”
(Rodrigo Ribeiro Domingues, promotor de Justiça – ID 85903964).

Na sessão plenária, o Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“1º QUESITO: No dia 01 de dezembro de 2017, por volta das 20h50 min, em via pública, no bairro Valência, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, a vítima Luiz Henrique de Souza Medina foi atingida por disparos de arma de fogo, que lhe causaram as lesões corporais descritas no laudo pericial de fls.14/18, que ocasionaram a sua morte?

( X ) SIM (

) NÃO

2º QUESITO - O réu Wesley Amorim da Silva Santos concorreu para o fato que ocasionou a morte da vítima Luiz Henrique de Souza Medina?

( X ) SIM (

)NÃO

3º QUESITO - O jurado absolve o réu Wesley Amorim da Silva Santos?

(

) SIM ( X ) NÃO

4º QUESITO - O réu Wesley Amorim da Silva Santos praticou o crime de homicídio por motivo torpe, pois recebeu ordem de matar a vítima em virtude de desentendimentos entre facções criminosas?

( X ) SIM (

) NÃO

5º QUESITO - O réu Wesley Amorim da Silva Santos praticou o delito de homicídio mediante dissimulação, ocultando sua verdadeira intenção?

( X ) SIM (

) NÃO”
(ID 133342693)

O Juiz-Presidente dosou a pena nestes termos:

“Na análise das circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do CP, infiro que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie; o réu registra maus antecedentes, consubstanciado na condenação registrada na ação penal de n. 12259-83.2017.811.0055 - Código: 244332, oriunda deste Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra. Registre-se que embora o trânsito em julgado da referida condenação tenha ocorrido em 12/02/2019, a sentença condenatória fora proferida em 09/08/2017, isto é, antes da data do cometimento do delito processado nestes autos. Nesse sentido, é o entendimento da Corte Superior: [...]

Não há dados concretos para se auferir a sua personalidade e a sua conduta social; quanto aos motivos do crime tidos como torpe pelo Conselho de Sentença, já foram valorados para qualificar o delito; as circunstâncias do crime devem ser tidas como desfavoráveis, pois os jurados acolheram a qualificadora da dissimulação por meio da votação do quinto quesito; as consequências do crime também devem ser tidas como desfavoráveis, merecendo um plus em sua valoração, pois a perda da vida de um jovem de 21 anos acarretou uma tristeza de modo contundente em sua família, conforme traz o Relatório Social juntado nos autos: “O processo de entrevista possibilitou apreender que enquanto o sofrimento da vítima termina com o homicídio, para as famílias é apenas o início de uma longa jornada marcada pela dor. Assim, mãe e irmã da vítima expressaram sentimentos de tristeza, medo e revolta, a primeira relatou processo inflamatório desencadeado pós homicídio e o sentimento de vazio existencial marcado por uma história de mãe solo, criando são três filhos, sentindo-se vitoriosa, rompeu com o respectivo sentimento quando vislumbrou a morte do filho. Enquanto que a segunda revelou no primeiro momento insônia causada pelo temor de retaliações em decorrência disso mudou de cidade”; e, por fim, verifico que o comportamento do ofendido não contribuiu para pratica do crime.

Assim, considerando que 03 (três) circunstâncias judiciais foram tidas como desfavoráveis e o interstício entre o mínimo e o máximo da pena, de 12 a 30 anos, aumento em 02(dois) anos da pena base para cada circunstância judicial desfavorável,

fixando-a em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria incidem as atenuantes previstas no art. 65, incisos I (menoridade relativa) e III, alínea “d” (confissão), motivo pelo qual reduzo a pena base em um 1/5 (um quinto), fixando a pena intermediária em 14 (catorze) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

À mingua de causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo a pena definitiva ao acusado WESLEY AMORIM DA SILVA SANTOS pela prática de homicídio qualificado pelo motivo torpe e dissimulação em 14 (catorze) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

Em razão da pena imposta o regime inicial para o cumprimento de pena será o FECHADO, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “a” do CP. [...]”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – ID 133342682)

Pois bem.

A Juíza-Presidente fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão ao valorar negativamente os antecedentes, as circunstâncias e as consequências do crime.

O apelante, à época do fato [1º.12.2017], possuía condenação por tráfico de drogas, com sentença condenatória proferida em 9.8.2017 e transitada em julgado no dia 12.2.2019 (SEEU 0007477-62.2019.8.11.0055 - Código 244332).

A
“condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na
denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base”
(STJ, AgRg no HC 688.979/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 4.10.2021).

Por sua vez, a
negativação das circunstâncias do delito está fundamentada em elemento concreto e idôneo [dissimulação], a qual não se afigura inerente ao tipo penal (STJ, AgRg no AREsp nº 697.726/DF - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.3.2018; TJMT, N.U 0000339-97.2010.8.11.0010 - Relator: Des. Orlando De Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 9.7.2020).

Noutro giro, as consequências do crime autorizam a elevação da pena basilar,
“vez que a vítima perdeu a vida ainda jovem, com apenas 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do crime”
(STJ, REsp nº 1.747.823/RS - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 13.5.2019).

Assim sendo, a pena basilar -
18 (dezoito) anos de reclusão
- deve ser mantida.

Na segunda fase, a
Juíza-Presidente
reconheceu as atenuantes da menoridade relativa [CP, art. 65, I] e confissão espontânea [CP, art. 65 III, ‘d’]. Na sequência reduziu a pena em 1/5 (um quinto), tornando-a provisória em
14 (catorze) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

Todavia, o c. STJ firmou entendimento de ser proporcional a redução da pena no patamar de
1
/
6
(um sexto) para cada circunstância atenuante genéricas (AgRg no REsp nº 1.999.631/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.6.2022).

Sopesada a fração de 1/6 (um sexto), a pena intermediária deve ser reduzida em 6 (seis) anos, sendo 3 (três) anos para cada circunstância atenuante [
menoridade relativa e confissão espontânea].

Por efeito, a pena provisória dever ser redimensionada para 12 (doze) anos de reclusão.

Na terceira fase, transforma-se a pena intermediária - 12 (doze) anos de reclusão - em definitiva, por inexistirem causas de aumento e/ou diminuição da pena, mantido o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022